Tribunal: TJBA
Processo: 8008994-10.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008994-10.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA

APELADO: ADAM SOL GONCALVES REIS

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCI
A
EM PARTE
.
DETERMINAÇÃO DE REMATRÍCULA DO AUTOR NO SISTEMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL “PRAVALER” E DE REMATRÍCULA DO AUTOR NO CURSO DE MEDICINA.

A
PELAÇÃO DA IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR,
MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DAJE PARA AFERIÇÃO DA REGULARIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. OPORTUNIZAÇÃO DA JUNTADA NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A
PELAÇÃO DA PRAVALER.
INSURGÊNCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE REMATRÍCULA NO SISTEMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE CANCELAMENTO DE FINANCIAMENTO POR ATRASO NO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA QUE ESTABELECE A INADIMPLÊNCIA COMO MOTIVAÇÃO PARA O CANCELAMENTO DEFINITIVO.
EXPRESSÃO QUE SIGNIFICA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 47 DO CDC E DO PRÓPRIO SENTIDO DA CLÁUSULA. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. EXCLUSÃO ABUSIVA. CONSUMIDOR QUE JÁ FOI PENALIZADO COM OS ENCARGOS DA MORA.

SENTENÇA
MA
NTI
DA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos de
apelação cível nº
8008994-10.2023.8.05.0146
,
figurando como Apelante
s
a

IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

e
a
PRAVALER S/A
e

como apelado
ADAM SOL GONCALVES REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
N
ÃO CONHECER
do recurso da
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

e
N
EGAR

PROVIMENTO
A
O RECU
RSO

da

PRAVALER S/A
,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA